Tribunal: TJBA
Processo: 8006475-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006475-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA MADALENA BATISTA VIANA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, GABRIELA FERRARI REND, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO POR SUSPENSÃO DE OPERADORA ANTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a migração do contrato da autora, originalmente vinculado à Unimed Norte Nordeste, para a Unimed Seguros ou Central Nacional Unimed, em razão da descontinuidade dos serviços da primeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a Unimed Nacional possui legitimidade passiva na demanda;

(ii) é possível impor a obrigação de migração do plano em favor da autora;

(iii) a rede Unimed configura grupo econômico para fins de solidariedade entre operadoras.

III. Razões de decidir

3. A existência de sistema de intercâmbio entre as cooperativas Unimed justifica a solidariedade, conforme a teoria da aparência, sendo legítima a inclusão da Unimed Nacional no polo passivo.

4. A decisão que determinou a migração do plano protege o direito à saúde e visa impedir descontinuidade na prestação do serviço.

5. Jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece responsabilidade solidária entre operadoras do grupo Unimed em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva em ações que envolvem migração de plano de saúde decorrente da descontinuidade de operadora vinculada ao mesmo sistema cooperativo.

2. As operadoras da rede Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados aos consumidores, à luz do CDC e da teoria da aparência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, I e 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/03/2020; TJ-BA, AI 8015396-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006475-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIA MADALENA BATISTA VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.